Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (então companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida corroborada pela testemunha policial, parcial confissão do réu e laudo pericial, não há falar em absolvição insuficiência probatória.

3. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no artigo 331, “caput”, do Código Penal (crime de desacato).

4. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.

5. Não há que falar em absolvição pelo delito de desacato, se, em depoimento prestado na fase inquisitorial e em juízo, a testemunha policial confirmou que o réu proferiu xingamentos contra a guarnição.

6. Diante das declarações das testemunhas no sentido de que o réu desobedeceu a ordem emanada de autoridade policial, dificultando a execução de sua prisão em flagrante, praticando, assim, o crime de desobediência, a manutenção da condenação é medida de rigor.

7. Recurso desprovido.